Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-62.2022.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-62.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANIBAL OSORIO DE LIMA - CPF: 573.983.641-72 (APELADO), SAMIR KASSEM GHADER - CPF: 017.759.981-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO PELO VALOR TOTAL DO CONTRATO. DANO MORAL E PERDA DO TEMPO ÚTIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e pela perda do tempo útil, em razão de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito decorrente de falha no débito automático de parcela de Cédula Rural Pignoratícia, apesar da existência de saldo suficiente em conta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ato ilícito praticado pelo banco apelante; (ii) se há prova suficiente da negativação indevida; (iii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso; e (iv) se é cabível indenização por perda do tempo útil.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de falha na prestação de serviço bancário, gera dano moral presumido.

4. A negativação pelo valor total do contrato, incluindo parcelas vincendas, configura abuso de direito.

5. O tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver problemas causados exclusivamente pelo fornecedor constitui dano indenizável autônomo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ANIBAL OSORIO DE LIMA em ação de indenização por danos morais e perda do tempo útil, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A a pagar ao requerente ANIBAL OSORIO DE LIMA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora corrigidos pelo IPCA decotado a taxa SELIC a contar da data do evento danoso (14/12/2018), bem como a CONDENAR o requerido BANCO DO BRASIL S/A a pagar ao requerente ANIBAL OSORIO DE LIMA, a título de indenização pela perda do tempo útil, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pela taxa Selic a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora pelo IPCA decotado a taxa Selic a contar da citação.

Ademais, CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 330684901), o banco apelante argumenta, em síntese: a) ausência de ato ilícito, pois teria agido em exercício regular de direito; b) fragilidade da prova da negativação apresentada pelo autor, questionando a autenticidade do documento; c) existência de inscrições legítimas preexistentes que atrairiam a aplicação da Súmula 385 do STJ; e d) descabimento da condenação por perda do tempo útil, por se tratar de mero aborrecimento não indenizável.

Em contrarrazões (Id. 330684907), o apelado refuta todos os argumentos do banco, defendendo a manutenção integral da sentença e requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O primeiro ponto a ser analisado é se houve ou não ato ilícito praticado pelo banco apelante. Após examinar detidamente os autos, verifico que o apelado comprovou, por meio de extratos bancários (Id. 330684860), que na data do vencimento da primeira parcela da Cédula Rural Pignoratícia possuía saldo em conta suficiente para a quitação integral do débito.

O banco apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova que demonstrasse a regularidade do procedimento de cobrança ou que justificasse o débito parcial realizado na conta do apelado. Limitou-se a alegar, genericamente, que o procedimento de débito era manual à época, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório que corroborasse essa afirmação ou que explicasse por que, mesmo havendo saldo suficiente, foi debitado valor inferior ao devido.

É importante destacar que, em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova foi corretamente invertido pelo juízo de primeiro grau, cabendo ao banco demonstrar que agiu conforme os procedimentos adequados, o que não ocorreu no caso em análise.

A falha na prestação do serviço fica ainda mais evidente quando se observa que a negativação do nome do apelado foi realizada pelo valor total do contrato, incluindo parcelas que sequer haviam vencido, o que configura conduta manifestamente abusiva e contrária ao direito. Esta prática viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza cobrança indevida, pois extrapola os limites do débito efetivamente existente, impondo ao consumidor uma restrição creditícia desproporcional e injustificada.

Portanto, resta caracterizado o ato ilícito praticado pelo banco apelante, consistente na inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Quanto à alegação de fragilidade da prova da negativação, o banco apelante questiona a autenticidade do documento apresentado pelo apelado (Id. 330684861), argumentando que este não possui características que permitam aferir sua veracidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor. No caso, caberia ao banco apelante, que possui acesso aos sistemas de proteção ao crédito e registros de negativação, apresentar prova robusta de que não promoveu a inscrição do nome do apelado. Ademais, para que a impugnação de documento particular produza efeito, é necessário que seja específica e fundamentada, com arguição formal de falsidade, o que não ocorreu no momento processual oportuno. Ressalte-se que o princípio da aptidão para a prova atribui o ônus probatório à parte que detém melhores condições técnicas e econômicas de produzi-la, no caso, a instituição financeira.

O documento apresentado pelo apelado, embora não contenha todos os elementos formais de um extrato oficial de órgão de proteção ao crédito, é suficiente para comprovar a inscrição indevida, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos.

Ademais, o banco apelante não apresentou impugnação específica ao documento no momento processual oportuno, nem arguiu sua falsidade na forma prevista pelo Código de Processo Civil. Limitou-se a questionar genericamente sua autenticidade em sede recursal, o que não é suficiente para desconstituir seu valor probatório.

O documento apresentado pelo banco apelante, denominado "Histórico de Anotações Cadastrais ACPM150B", que supostamente demonstraria a inexistência de negativação em 18/12/2018, não tem o condão de afastar a prova da inscrição indevida ocorrida em 14/12/2018. Isso porque a consulta foi realizada quatro dias após a data da negativação, período em que pode ter ocorrido a baixa da restrição, especialmente considerando que o apelado comprovou ter comparecido à agência bancária para resolver a pendência.

Portanto, considero suficientemente comprovada a inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

O banco apelante alega a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome do apelado, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Contudo, para que tal súmula seja aplicada, é necessário que o banco apelante comprove de forma inequívoca a existência de inscrições legítimas anteriores à negativação discutida nos autos. No caso em análise, o banco apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de anotações datadas de 29/04/2014, sem apresentar documentos que comprovem efetivamente tais inscrições ou sua legitimidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar a existência e legitimidade de inscrições preexistentes recai sobre a parte que pretende afastar o dever de indenizar com base na Súmula 385. No caso, o banco apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de anotações datadas de 29/04/2014, sem apresentar certidões atualizadas dos órgãos de proteção ao crédito que comprovassem efetivamente tais inscrições ou sua legitimidade. Ademais, mesmo que existentes, tais anotações remontariam a quatro anos antes da negativação discutida nos autos, o que enfraquece a tese de que o apelado já teria sua reputação creditícia comprometida, considerando o lapso temporal significativo entre as supostas inscrições anteriores e a negativação indevida promovida pelo apelante.

Além disso, a jurisprudência tem flexibilizado a aplicação da Súmula 385 quando há verossimilhança na alegação de que as inscrições preexistentes também são indevidas ou quando estão sendo discutidas judicialmente. No caso dos autos, não há elementos que permitam concluir pela legitimidade das supostas inscrições anteriores.

Portanto, não há como aplicar a Súmula 385 do STJ ao caso em análise, mantendo-se a condenação por danos morais.

Por fim, o banco apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização pela perda do tempo útil, argumentando que se trata de mero aborrecimento não indenizável.

A teoria da perda do tempo útil ou do desvio produtivo do consumidor tem sido cada vez mais reconhecida pela doutrina e jurisprudência como uma categoria autônoma de dano indenizável. Ela se baseia na premissa de que o tempo é um recurso limitado e valioso, e que o consumidor não deve ser obrigado a desperdiçá-lo para resolver problemas causados exclusivamente pelo fornecedor.

No caso em análise, o apelado foi obrigado a despender seu tempo para resolver uma situação que não deu causa, tendo que se deslocar até a agência bancária e, posteriormente, contratar advogado e ajuizar a presente demanda para ver seu direito resguardado.

O próprio banco apelante reconhece que houve ao menos um atendimento presencial em 18/12/2018 para liquidação da variação em atraso, o que já demonstra que o apelado teve que dedicar parte de seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela falha na prestação do serviço bancário.

Essa situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano indenizável, pois o tempo é um recurso finito e valioso, não sendo justo que o consumidor seja penalizado com a sua perda em razão da desídia do fornecedor.

Portanto, mantenho a condenação por perda do tempo útil, no valor fixado pela sentença.

Um aspecto que merece destaque especial neste caso é a conduta do banco apelante ao negativar o nome do apelado pelo valor total do contrato (R$ 187.831,38), incluindo parcelas que sequer haviam vencido, quando a suposta inadimplência se referia apenas a uma diferença na primeira parcela.

Esta prática configura evidente abuso de direito e viola o princípio da proporcionalidade que deve nortear as relações de consumo. A negativação, como medida restritiva de direitos, deve guardar estrita correspondência com o débito efetivamente existente e exigível, não podendo ser utilizada como instrumento de coação para o pagamento de valores que sequer são devidos no momento da inscrição.

Ao inscrever o nome do consumidor pelo valor total do contrato, incluindo parcelas vincendas, o banco apelante extrapolou os limites do exercício regular de direito, incorrendo em prática abusiva que potencializa os danos causados ao consumidor, uma vez que a restrição creditícia se torna muito mais gravosa quando vinculada a um valor expressivamente maior que o efetivamente devido.

Esta conduta, por si só, já seria suficiente para caracterizar o dano moral e justificar a condenação imposta na sentença, reforçando a conclusão de que o banco apelante agiu de forma ilícita e abusiva.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da conduta do ofensor.

Da mesma forma, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização pela perda do tempo útil mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto.

Nesse sentido:

“E M E N T A - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra a sentença que anulou a consolidação de propriedade fiduciária por erro bancário em débito automático e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve falha bancária ao deixar de realizar os débitos contratados, mesmo com saldo suficiente na conta;
e (ii) saber se a ameaça de perda do imóvel justifica o reconhecimento do dano moral e o valor arbitrado.

III. Razões de decidir

Ficou comprovada falha do banco, que não debitou corretamente as parcelas mesmo havendo saldo suficiente.

A indevida constituição em mora e o risco de expropriação violaram os deveres do CDC, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor fixado atende à proporcionalidade e aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A falha bancária na realização de débito contratual invalidou a mora e o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. A ameaça de perda do único imóvel residencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMG, RAC no 5000601-09.2024.8.13.0141, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21a Câm. Cív. Esp., j. 25.06.2025; TJMT, RAC no 1018582-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.”

(N.U 1016996-96.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)
(Negritei)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a majoração do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026